Tribunal: TJES
Processo: 5001258-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001258-92.202.8.08.0000

A
GVT
E
:

EDIMAR ZAMPROGNO

A
GV
D
O
:

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CDA. ALEGAÇÕES NÃO ILIDIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A Certidão de Dívida Ativa emitida pelo ente credor goza de presunção relativa de liquidez e certeza, podendo ser ilidida tão somente por cabal demonstração de irregularidade, o que se realiza pela juntada aos autos do processo administrativo tributário ou outra documentação que demonstre o alegado.

II. Diante da afirmação do ente municipal de que possivelmente os autos do processo administrativo tenham sido atingidos pela enchente ocorrida no Município no final do ano de 2013 e se perdido com outros documentos, cabe ao exequente demonstrar por outro meio não ser mais o responsável tributário pelos encargos atribuídos ao bem.

III. Alegações de nulidade e ilegitimidade passiva não ilididas pelo recorrente.

IV. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001258-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDIMAR ZAMPROGNO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAGUACU
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001258-92.202.8.08.0000

A
GVT
E
:

EDIMAR ZAMPROGNO

A
GV
D
O
:

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDIMAR ZAMPROGNO
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu nos autos da execução fiscal em que houve acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, para declarar a prescrição de débitos contidos na CDA nº 0000742/2012.

Consta dos autos que o Município de Itaguaçu manejou execução fiscal em desfavor do ora agravante para ver adimplido débito relativo a IPTU compreendido entre 2004 e 2011, inscrito na CDA nº 0000742/2012.

Ao ser acionado, manejou exceção de pré-executividade que foi parcialmente acolhida, afastando o juízo suas alegações quanto à ilegitimidade passiva e nulidade da CDA.

Entretanto, conforme alega o agravante, o imóvel de referência do tributo foi vendido desde 2004, o que reflete em não ser mais o responsável tributário por seus encargos.

A alegada nulidade e cerceamento de defesa, também alegados, atribui ao fato de não ter participado do processo administrativo.

Com isso, entende o recorrente que a decisão deve ser reformada, para que seja declarada a sua ilegitimidade passiva e extinto o processo com fundamento no artigo 485, I do CPC/2015, em vista de não ser mais proprietário do imóvel.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo eis que a via da objeção de pré-executividade é deveras estreita, logo, caberia ao recorrente adequar-se ao que ela permite, o que não se vislumbrou pois, apesar de arguir sua legitimidade para constar no polo passivo da demanda, não trouxe aos autos alguma comprovação de que não é mais o proprietário do imóvel.

Q
uanto a
alegação de que não fora acionado quando da instauração do procedimento administrativo,
não
houve
vislumbre
do alegado, pela documentação acostada ao presente recurso.

Sem embargo, d
estaque-se
que o
juízo determinou ao ente municipal que realizasse a juntada do procedimento administrativo aos autos, o que não foi cumprido, sob justificativa de que possivelmente os autos tenham sido atingidos pela enchente ocorrida no Município, no final do ano de 2013 e se perdido com outros documentos.

Apesar disso, verifico, pelo que consta no
id. 2154389,
que o ora agravante requereu ao ente credor, em outubro de 2013, o parcelamento do débito existente, o que inclusive refletiu na suspensão da execução fiscal pelo prazo do parcelamento.

Nesse passo, quadra registrar, em primeiro, que a Certidão de Dívida Ativa emitida pelo ente credor goza de presunção relativa de liquidez e certeza, podendo ser ilidida tão somente por cabal demonstração de irregularidade, o que se realiza pela juntada aos autos do processo administrativo tributário ou outra documentação que demonstre o alegado, o que poderia ter sido realizado, no caso, dada sua peculiaridade, por demonstrativo de transferência do bem imóvel, recibos de pagamento do valor pactuado ou elemento que demonstrasse a efetiva tradição da posse do bem.

Ao se descuidar o agravante/executado em realizar a diligência necessária à desconstituição da Certidão emitida, deixou de afastar sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda, não restando outra medida senão a adotada pelo juízo, premissas que se mostram em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante. Confira-se:

[...] 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. (REsp 1.627.811/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/04/2017) [...] (AgInt no AREsp n. 1.135.936/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 3/5/2018.).

[...] V. É pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a juntada do processo administrativo tributário, nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.650.615/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/04/2018. [...] (REsp n. 1.311.899/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.).

Feitas as considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida que afastou as alegações do ora agravante quanto a sua ilegitimidade passiva e nulidade da CDA.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001258-92.202.8.08.0000

A
GVT
E
:

EDIMAR ZAMPROGNO

A
GV
D
O
:

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

RELATOR
A
:
DESª. CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CDA. ALEGAÇÕES NÃO

ILIDIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A Certidão de Dívida Ativa emitida pelo ente credor goza de presunção relativa de liquidez e certeza, podendo ser ilidida tão

somente por cabal demonstração de irregularidade, o que se realiza pela juntada aos autos do processo administrativo

tributário ou outra documentação que demonstre o alegado.

II. Diante da afirmação do ente municipal de que possivelmente os autos do processo administrativo tenham sido atingidos

pela enchente ocorrida no Município no final do ano de 2013 e se perdido com outros documentos, cabe ao exequente

demonstrar por outro meio não ser mais o responsável tributário pelos encargos atribuídos ao bem.

III. Alegações de nulidade e ilegitimidade passiva não ilididas pelo recorrente.

IV. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.